Tribunal: CARF
Processo: 18088.000154/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000154/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
LUPO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PREPARAR FOLHAS DE
PAGAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO.
Cabe à empresa preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, sob pena de
sujeição à multa prevista na legislação previdenciária. É impossível a redução
da multa a montante inferior ao parâmetro fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela LUPO S.A. contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da multa (CFL 30),
no valor de R$ 1.410,79 (um mil, quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), por ter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000154/2010-24
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000154/2010-24

deixado de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social, conforme previsto no art. 32, inc. I da Lei no 8.212/91 e art.
225, inc. I e § 9o do Decreto no 3.048/99.
De acordo com o relatório fiscal (f. 6), teria deixado de informar parcelas pagas
a seus segurados empregados e contribuintes individuais relativas: (i) aos pagamento de
assistência médica, (ii) às despesas com Cooperativa de Trabalho Médico, (iii) aos pagamento de
seguro de vida em grupo, (iv) às diferenças em razão de desconto a menor a título de vale
transporte, (v) às despesas com promoção de vendas; e, (vi) aos desembolsos com viagens e
estadias.
Em sua peça impugnatória (f. 689/691), alegou, em apertada síntese, que “[s]e
a obrigação principal é indevida, indevida é obrigação acessória” (f. 689). Acrescenta que os
fatos que originaram as autuações por obrigações principais (DEBCAD 37.235.653-2,
37.235.654-0, 37.235.655-9) são os mesmos fatos que originaram esta autuação por obrigação
acessória, incorrendo em violação ao princípio non bis in idem.
Ao apreciar as razões declinadas prolatado acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
A Empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e, normas estabelecidos pelo órgão competente. A
não confecção das respectivas folhas, nos moldes estabelecidos,
constitui infração, ficando o responsável sujeito à penalidade
(multa). (f. 790)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/10/2010, recurso
voluntário (f. 796/799), reiterando as mesmas teses suscitadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme relatado, ao sentir da recorrente, a penalidade ora aplicada afrontaria
o princípio non bis in idem e deveria seguir a sorte da obrigação principal.
O art. 32, inc. I, da Lei no 8.212/91 e o art. 225, inc. I, § 9o do Decreto no
3.048/99, que deram azo à exigência ora sob escrutínio, impõem a obrigação de a empresa
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000154/2010-24

preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social. Transcrevo, por oportuno, o que determinam os
retromencionados dispositivos:
Lei no 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a:
(...)
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social;

Decreto no 3.048/99
Art. 225: A empresa é também obrigada a:
(...)
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em
cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de
pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput,
elaborada mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da
empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços,
com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou
serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado
empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-
maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da
remuneração e os descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada
segurado empregado ou trabalhador avulso.
Estar-se diante, portanto, de um descumprimento de obrigação acessória que
atrai aplicação de uma sanção – “vide” art. 113 do CTN –, que em nada se confunde com o dever
fundamental de pagar tributos– “ex vi” do art. 3o do CTN. Em que pese tenha tido a recorrente
parcial êxito nos autos dos processos no 18088.000150/2010-46, 18088.000151/2010-91 e
18088.000152/2010-35, todos apreciados neta mesma sessão de julgamento por esta eg. Turma,
inconteste ter infringido os dispositivos que alicerçam a sanção aplicada. Ademais, por ter sido
aplicada a multa em patamar mínimo, permanece incólume, eis que ausente possibilidade de
minoração. De acordo com o inc. V do art. 8o da Portaria Interministerial MPS/MF no 350 de
30/12/2009,
o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para
a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.410,79 (um mil
quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos) a R$
141.077,93 (cento e quarenta e um mil setenta e sete reais e
noventa e três centavos);

Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000154/2010-24

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital